Tribunal: STF
Processo: Rcl 89588
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PE, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14.
Na petição inicial, alega-se, em síntese: 

[...]
A decisão de pronúncia do réu foi proferida com base em um acervo probatório materialmente inexistente para a Defesa, composto por autos ilegíveis, desorganizados e por provas essenciais oficialmente extraviadas enquanto sob custódia exclusiva do Estado. 
[...] o processo contém mais de 6.900 páginas digitalizadas, sendo que centenas delas se encontram completamente ilegíveis no sistema eletrônico, abrangendo documentos nucleares à formação da culpa, tais como depoimentos de testemunhas, laudos periciais, decisões judiciais e peças centrais da investigação. Ainda assim, tais elementos foram considerados válidos e eficazes para fundamentar a pronúncia, sem que a Defesa tivesse acesso real ao seu conteúdo.
[...]
 A pronúncia, portanto, apoia-se em provas que não podem ser contraditadas, examinadas ou sequer conhecidas pela Defesa, configurando violação frontal aos artigos constitucionais que asseguram o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
[...]

Em razão disso, requer-se a procedência da reclamação “para que seja reconhecido a nulidade de todos os atos anteriores à pronúncia uma vez que a defesa não tem acesso aos elementos probatórios utilizados para embasá-la”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente: 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
[...]
§3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 

Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal; 
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.

O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 

É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.

Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 06/10/2006), assim ementado: 

ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.

Como se observa, o paradigma tido como violado realmente confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado.
A presente reclamação revela-se improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.  
Conforme se depreende do ato impugnado, não houve negativa de acesso aos elementos de prova constantes da ação penal em trâmite na 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca da Capital/PE. A esse respeito, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações a esta SUPREMA CORTE: 

Consta nos autos que o Paciente LEANDRO JOSÉ DA SILVA foi pronunciado juntamente com outros 6 (seis) acusados, sendo que 4 (quatro) já foram julgados, pela prática, por homicídios triplamente qualificados, com prática de crime nos moldes de grupo de extermínio, no ano de 2015. 
[...]
No que concerne à juntada documental dos autos, observa-se que se trata de feito desaforado da comarca de Pesqueira (Poção), com remessa a esta unidade judiciária para apreciação e julgamento. Os autos tramitam de forma digitalizada, tendo sido recebido já digitalizado e com ciência das partes de todo o seu teor, e na oportunidade, enfrentou todos esses questionamentos à defesa. 
Os autos registram, a transcrição das interceptações telefônicas em conformidade com a Lei de n. 9296/96 (a qual prevê a não obrigatoriedade da transcrição integral de todos os diálogos), que foram os elementos suficientes no curso da instrução e até a prolação da decisão de pronúncia, decisão com trânsito em julgado, o qual encontram-se nos autos , e, sempre permaneceram a disposição das partes. 
Com relação ao questionamento da defesa do paciente, no questionamento a disponibilidade dos documentos, não corresponde a verdade real. Isso porque, consta despacho nos autos de n. (0000253-60.2022.8.17.3140 comarca de Pesqueira), sem qualquer recurso, determinação de arquivamento do feito, como se vê naqueles autos, na decisão sob o id n. 188319345 na data de 14.11.2024, ou seja, há mais de um ano. Registro que o referido feito está acessível publicamente pelo sistema PJE e não é do acervo desta unidade judiciária. 
[...]
No mais, o feito chegou a esta unidade judiciária pronto para julgamento, uma vez que, versa sobre ser feito desaforado, não havendo recursos sobre documentação juntada. Sendo assim, concerne tão somente para julgamento, sem competência para reapreciação de prova.
A defesa apresentou ao longo do feito, diversas petições e recursos, pedidos de adiamento e juntadas de documentos. Os patronos se encontram habilitados em todos os atos e as mídias se encontram no sistema de audiências do TJPE, com certidões nos autos, além de links exaustivamente apresentados e certificados, podendo se aferir que efetivamente foram acostados aos autos de os elementos informativos e probatórios produzidos, sobretudo as provas digitais e mídias.  
[...]
A alegação de impossibilidade material de exercício do contraditório e da ampla defesa. Ainda que, o processo contenha elevado volume documental, com mais de 6.900 páginas digitalizadas, não se verifica que eventual dificuldade pontual de visualização de determinados documentos tenha inviabilizado o acompanhamento do feito ou o exercício regular da defesa técnica, a qual atuou ao longo de toda a persecução penal, apresentando manifestações, requerimentos, arrolando testemunhas e interpondo os recursos cabíveis.
Quanto a ALEGADA desorganização dos autos, sabe-se que a pesquisa no processo eletrônico pode ser feita por-palavras-chave, filtros por data e indexadores (como "Visualizador de Documentos), tornam a reorganização física (sequencial) desnecessária para a análise processual. 
[...]
Ressalte-se que a defesa não demonstrou de maneira objetiva e individualizada quais provas supostamente extraviadas teriam sido determinantes para o juízo de admissibilidade da acusação, nem de que forma específica a ausência de tais elementos teria comprometido irremediavelmente o exercício da defesa técnica, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.
[...]

Verifica-se que o advogado da parte reclamante dispõe de pleno acesso aos autos da ação penal, tendo o Juízo de origem consignado que “ao longo do feito foram disponibilizados às partes acessos aos autos, inclusive se encontrando habilitadas”. A controvérsia trazida nesta ação, portanto, refere-se a matéria diversa, que não diz respeito à negativa de acesso aos documentos constantes dos autos principais.
Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 
Além disso, não é cabível a reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 
Enfim, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).
Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se. Intime-se. 
Brasília, 18 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente